Tribunal: STF
Processo: AR 1286
Classe: AR
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-04
Data de publicação: 1988-05-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SE NÃO PROMOVEU O AUTOR A CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL, EMBORA PARA ISSO
DEVIDAMENTE INTIMADO, CABE JULGAR-SE EXTINTO O PROCESSO, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO INC. III, DO ART. 267 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, NÃO PODERIA PROSPERAR A AÇÃO, EIS QUE JA
TRANSCORRERA O PRAZO DECADENCIAL A QUE ESTAVA SUJEITA SUA
INTERPOSIÇÃO.